Tribunal: TJDFT
Processo: 0701804-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEI No 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112, INCISO VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIMES HEDIONDOS/EQUIPARADOS. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL. EFEITOS SOBRE A TOTALIDADE DA PENA UNIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, com a nova redação dada pela Lei no 13.964/2019, aos reincidentes específicos em crimes hediondos ou equiparados exige-se o cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena para progressão de regime.
2. A reincidência, por se tratar de condição pessoal, acompanha o apenado durante toda a execução da pena, não se limitando apenas no processo de fixação de pena pelo magistrado sentenciante. Deve, pois, ser observada pelo d. Juízo Executório para a concessão de benesses relativas à execução penal, ainda que não constante do título condenatório.
3. Recurso conhecido e desprovido.